Tribunal: STF
Processo: AI 85004
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO". "REEXAME DE PROVA". "DESAPROPRIAÇÃO".
"INDENIZAÇÃO (CRITÉRIO)". - INVIABILIDADE DE SE VERIFICAR NA VIA
EXTRAORDINÁRIA OS ELEMENTOS DE FATO INCLUENTES NA FIXAÇÃO DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.